Tribunal: TJSP
Processo: 2340775-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Homologação de acordo. Execução. Penhora de imóveis. Arrematação de apartamento e vaga de garagem com matrículas distintas. Avaliação do perito judicial que considerou a totalidade dos bens penhorados. Ausência de prejuízo à parte executada. Decisão mantida. Recurso improvido.